Tribunal: TCU
Processo: 036.723/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Centro de Controle Interno do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2036/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.756/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 965/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.7 do Acórdão 1337/2025-TCU-Plenário ; informar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) desta deliberação e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 007.756/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 036.723/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.